Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701554-61.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME RECORRIDO: SANDRA FARAJ CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. PAGAMENTOS REALIZADOS. RECIBO APOSTO NAS NOTAS FISCAIS. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO NÃO ELIDIDA. DOLO E SIMULAÇÃO NÃO COMPROVADOS. 1. Constitui flagrante inovação recursal a tese defensiva agitada apenas na apelação, no sentido de que a apelada teria determinado destruição de documentos, a fim de excluir planilhas de débitos e valores devidos à apelante. 2. Não se conhece em sede de apelação de documento que não é novo ou que podia ser trazido aos autos em momento oportuno, antes da sentença, haja vista a inobservância ao art. 434 e, sobretudo, ao art. 435, parágrafo único, ambos do CPC. 3. Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Súmula 481/STJ). Assim, diante da prova exibida nos autos, defere-se a gratuidade de justiça requerida em sede de apelação, sem efeito retroativo. 4. De regra, o pagamento se prova com a exibição do recibo, que é direito do devedor que paga, podendo, em caso de recusa da regular quitação, reter o pagamento. 5. A declaração de recebimento firmada na respectiva nota fiscal constitui prova hábil de pagamento, nos termos do parágrafo único do art. 320 do Código Civil e do art. 408 do Código de Processo Civil, cuja prova em contrário é ônus do credor, do que não se desincumbiu na espécie. 6. Na hipótese, a prova oral colhida em juízo ratifica o documentado pagamento firmado pelo credor nas notas fiscais e, de outro lado, a alegação de vícios na manifestação de vontade, aptos a invalidar a declaração de quitação externada pelo credor, não restou minimamente evidenciada. 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. A recorrente alega violação ao artigo 320 do Código Civil, defendendo que as notas carimbadas e assinadas pela insurgente não servem de prova da quitação do débito, uma vez que foram destinadas à satisfação das exigências do processo de recebimento da verba indenizatória pela recorrida junto à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para posterior pagamento da insurgente. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJMG e do TJPI. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade ao artigo 320 do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005